Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-05.2020.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001748-05.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MENEGHATTI & CIA LTDA - CNPJ: 10.629.619/0001-13 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 776.932.641-91 (APELANTE), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 776.932.641-91 (APELADO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MENEGHATTI & CIA LTDA - CNPJ: 10.629.619/0001-13 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES - CPF: 019.101.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO PRIMEIRO APELANTE EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRIMEIRO APELANTE ALEGA QUE A SEGUNDA APELANTE UTILIZOU CRÉDITO DISPONIBILIZADO POR ELE – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SEGUNDO APELANTE ALEGA QUE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA ERA ORIUNDA DE OUTRA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA ORIGEM – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

A transferência bancária não demonstra de forma inequívoca a origem da dívida. Assim, a sentença de improcedência foi acertada ao concluir pela insuficiência da prova apresentada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em suma, é evidente nos autos que o primeiro apelante comprovou o pagamento de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) à segunda apelante, não tendo esta, por sua vez, comprovado que referido valor era oriundo de outra dívida. Da mesma forma, o primeiro apelante

não comprovou que a segunda apelante

utilizou o crédito disponibilizado.

Dessa forma, ambas as apelações não possuem elementos capazes de alterar o
decisum
de primeiro grau, que bem analisou a questão.

Assim, escorreita a sentença que considerou o pagamento parcial da dívida, e encontrou como devido pelo primeiro apelante

o montante de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001748-05.2020.8.11.0087

APELANTES:

CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA e MENEGHATTI & CIA LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
e
MENEGHATTI & CIA LTDA.
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação monitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser rateadas igualmente entre os litigantes (5% para cada), sem a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14º, do CPC).

O apelante
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
, em suas razões recursais, registra que
“A controvérsia paira sobre o Recorrente ter pago ou não os pago o débito, alegando que repassou ao Recorrido: uma corrente de ouro (100g) no valor de R$ 30.041,00; R$ 48.000,00 através de transferência bancária e R$ 8.600,00 em crédito, pago na empresa de materiais para construção LumiCenter”
(sic).

Aduz que “
Na sentença o juiz de primeiro grau reconheceu o pagamento referente ao depósito bancário no valor de R$48.000,00. Por este motivo o Recorrente apresenta novos elementos a fim de demonstrar que também efetivou o pagamento de R$8.600,00 referente ao crédito deixado na revenda de materiais para construção Lumicenter em Guarantã do Norte/MT”
(sic).

Salienta que
“Com dificuldades o Recorrente conseguiu angariar os seguintes elementos de prova quanto ao efetivo uso do crédito de R$8.600,00 reais deixado por ele em favor do Recorrido na loja Lumicenter: 02 audios de whatsapp trocados entre o Recorrente e o senhor Ailton sócio da loja Lumicenter”
(sic).

Ressalta que
“Em conta disso, é inarredável que a sentença merece ser reformada, porquanto: a)é necessário reconhecer que de fato o Recorrido utilizou o crédito de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) deixado pelo Recorrente na loja de materiais Lumicenter
” (sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] para reformar a sentença em face da inconteste comprovação que o Recorrente também efetivou o pagamento de R$ 8.600,00, reduzindo o valor do título executivo judicial, constituído pela sentença, de R$ 27.000,00, para R$ 18.400,00. Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse dê regular prosseguimento do processo”
(sic).

A apelante
MENEGHATTI & CIA LTDA.
, em suas razões recursais, aduz que “
Da sentença, observa-se que o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, ao reconhecer que a dívida do Apelado com o Apelante foi parcialmente quitada. Todavia, com toda vênia, referida sentença foi proferida sem levar em consideração o conjunto probatório apresentado nos autos, que claramente demonstra que o Apelado não efetuou qualquer pagamento referente a dívida que deu causa a este processo
” (sic).

Afirma que
“o que de fato vem ocorrendo: Em 04.10.2018 o Apelado emitiu um cheque (cheque nº 000310) em favor do Apelante, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (ID. 43191690) Posteriormente, em 06.10.2018, o Apelado emitiu um segundo cheque (cheque nº 000353) ao Apelante, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). (ID. 43192093). Ambos os cheques foram devolvidos por insuficiências de saldo, permanecendo em posse do Apelante, aguardando que o Apelado efetuasse o pagamento dos referidos valores”
(sic).

Salienta que
“Antes que o Apelante recebesse o pagamento dos cheques 000310 e 000353, o Apelado emitiu um novo cheque (cheque nº 000389), no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e entregou ao Apelante, em 08.01.2019. (ID. 62289212, pág. 8), referente a nova dívida. Em 23.05.2019, o Apelado, que já somava um valor alto de dívidas com o Apelante, decidiu quitar parte delas, fazendo uma transferência bancária no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). (ID. 62289224) Dessa forma, com o pagamento integral do cheque de nº 000389, o Apelante devolveu-o ao Apelado, mantendo consigo apenas os cheques referente as dívidas que ainda deveriam ser quitadas”
(sic).

Ressalta que
“Em que pese o d. Juízo de primeiro grau tenha entendido que a transferência de R$ 48.000,00 serviu para quitar os cheques que estão sendo cobrados nos autos, a verdade é que referida transferência serviu para quitar o outro cheque, juntado pelo próprio Apelado e que não está mais em poder do Apelante. Um dos aspectos relevantes e interessantes a respeito disso é que, após a quitação da dívida, é prática comum que o emitente solicite que o beneficiário devolva o cheque como forma de finalizar compromisso
” (sic).

Defende que
“conforme se observa nos autos, o Apelante não está mais em posse do cheque de nº 000389, pois devolveu ele ao Apelado quando este transferiu seu valor em 23.05.2019. Este fato é bastante simples, Excelência, pois o próprio Apelado juntou aos autos o cheque de nº 000389, demonstrando nitidamente que está em sua posse”
(sic).

Sustenta que
“não há margem para dúvidas neste caso, pois é evidente que o Apelado está tentando obter vantagem às custas do Apelante. Desta forma, não é admissível que, em face de toda a documentação e provas obtidas durante a audiência de instrução, o Apelante seja prejudicado em um valor tão significativo”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...] REFORMAR a sentença guerreada, em virtude dos argumentos apontados, julgando totalmente procedente a ação monitória, RECONHECENDO O VALOR INTEGRAL da dívida apresentada na Inicial”
(sic).

Contrarrazões de
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
, em Id. 236245157, manifestando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Devidamente intimada, a
MENEGHATTI & CIA LTDA.
não apresentou contrarrazões ao recurso da parte contrária, conforme certificado nos autos.

Ambas as partes recolherem o preparo recursal, conforme Id. 220215668.

Nas peças Ids. 239424157 e 240011662, ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a
MENEGHATTI & CIA LTDA.

ajuizou
ação monitória em face de
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
, aduzindo, em síntese, que o requerido
emitiu dois cheques em favor dela, totalizando R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). No entanto, ao tentar compensar os cheques, eles foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Diz que apesar das diversas tentativas amigáveis para receber o valor, o requerido se recusa a cumprir suas obrigações.

Devidamente citado, o requerido opôs “embargos à execução”, em detrimento dos embargos monitórios, defendendo a ilegitimidade ativa da empresa e nulidade do ato jurídico por vício de consentimento (coação), cujos termos foram impugnados pela parte autora.

Em seguida, o juiz de origem designou audiência de instrução e julgamento sem fixação dos pontos controvertidos, o que foi questionado por meio do agravo de instrumento nº. 1018791-17.2023.8.11.0000 de minha relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM REALIZAR O SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 357 E 358 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”
(N.U 1018791-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Observa-se, da análise dos autos, que a controversa paira sobre ter havido ou não os pagamentos, uma vez que o demandado alega que repassou ao autor: uma corrente de ouro (100g) no valor de R$ 30.041,00; R$ 48.000,00 através de transferência bancária e R$ 8.600,00 em crédito, pago na empresa de materiais para construção LumiCenter em favor do autor.

Em contrapartida, o autor defende que os pagamentos realizados via transferência bancária, é oriundo de outra dívida que o demandado possuía com o autor, bem como não aceitou a oferta de recebimento da corrente de ouro como pagamento, e, ainda, sustentou que também nunca lhe foi ofertado qualquer crédito na loja de materiais para construção, de modo que a dívida remanesce íntegra.

[...]

Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do autor deve ser julgada parcialmente procedente. Isso porque, pelo contexto dos autos e pelas provas produzidas, o demandado logrou êxito em comprovar o pagamento de R$ 48.000,00 reais (ID 62289224).

Em que pese o autor sustente que tal comprovante de pagamento é referente a outro cheque, não produziu uma prova sequer neste sentido. Aliás, o fato de haver um terceiro cheque não faz prova de que o pagamento ali constante fazia referência a ele e não aos débitos discutidos nos presentes autos.

Logo, ao alegar que o pagamento era referente a um outro cheque, atraiu para si o ônus da prova, conforme interpretação do artigo 373 do CPC.

[...]

Por outro lado, o demandado também não logrou êxito em comprovar que a corrente de ouro foi efetivamente entregue. A única testemunha ouvida em audiência apenas informou que viu a corrente, que lhe foi oferecida pelo demandado e que este iria vende-la para quitar a dívida, entretanto, não estava presente no ato da entrega e nem mesmo soube dizer com segurança que houve o efetivo pagamento.

Em todo o caso, como o demandado não se atentou em produzir tal prova de forma que ficasse reluzente nos autos que houve a quitação pela forma citada (entrega da corrente), não há como acolher a tese de pagamento dos supostos R$ 30.000,00 reais.

Outrossim, quanto ao suposto comprovante de pagamento de ID 62289226, entendo que tal documento não faz prova de que o autor utilizou tal crédito. Ora, a prova em questão era bastante simples: Se o autor utilizou o crédito a ele disponibilizado na loja, bastaria a juntada das notas vinculadas ao respectivo cadastro demonstrado que os materiais foram retirados pelo autor, notas essas que qualquer empresa emite.

Se não houve a respectiva juntada, não há outro caminho senão reconhecer que o pagamento não foi realizado. Aliás, ainda que o demandado tenha possivelmente disponibilizado crédito na loja em favor do autor, não há provas de que ele sabia de tal crédito ou ainda, que tinha aceitado tal credito como pagamento.

Dessa feita, sem um lastro probatório capaz de embasar seus argumentos, tais alegações da parte demandada se tornam vazias e, por consequência, incapazes de fazer prova de quitação integral. A mesma lógica deve ser utilizada também em desfavor do autor, que não comprovou que o pagamento realizado nos autos era relativo a outro cheque.

Logo, a demanda deve pender contra quem alegou e não provou.

Bem por isso, deve apenas ser reconhecido o pagamento parcial, consubstanciado no depósito bancário realizado em ID 62289224, no valor de R$48.000,00 reais, remanescendo em favor do autor o crédito a ser cobrado somente no montante de R$27.000,00 reais, em razão da dedução (R$ 48.000,00 – R$ 75.000,00).

Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do Código de Processo Civil,
ACOLHO em parte
os embargos monitórios manejados pela parte demandada, para
RECONHECER
a quitação parcial do débito,
no valor de R$48.000,00 reais
.

De outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora,
CONSTITUINDO
, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$ 27.000,00
já deduzido, na forma do art. 702, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária e juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, pelo que extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Como se trata de sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser rateados igualmente entre os litigantes (5% para cada), sem a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14º, do CPC).”
(Id. 219416180).

O primeiro apelante –
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
–, em suas razões recursais, discorre que a parte autora, por meio de seu representante legal Sr. Ivair Meneghatti, utilizou o crédito de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) deixado pelo primeiro apelante na loja de materiais Lumicenter, e para comprovar o alegado, faz juntada de áudios trocados pelo aplicativo WhatsApp.

Primeiramente, cumpre destacar que
os áudios juntados somente em sede recursal configuram inovação recursal
, visto que não foram apresentados durante a instrução processual.

Assim, não se monstra razoável o exame dos referidos áudios em sede recursal, vez que operada a
preclusão
, tratando-se de
inovação recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -PRECLUSÃO
– DANO MATERIAL DEVIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo a consumidora.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha, de modo que o dano moral deve ser afastado, restando prejudicada a irresignação da autora quanto à pretensão de majoração do quantum.”
(N.U 1002816-46.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024) (Negritei)

Logo, pelo conjunto fático probatório constante dos autos, não é possível acolher a tese recursal do primeiro apelante, no sentido de
“reformar a sentença em face da inconteste comprovação que o Recorrente também efetivou o pagamento de R$ 8.600,00, reduzindo o valor do título executivo judicial, constituído pela sentença, de R$ 27.000,00, para R$ 18.400,00”
(sic), porquanto não se desincumbiu do seu ônus.

E como bem discorreu o juízo singular:

“[...] Outrossim,
quanto ao suposto comprovante de pagamento de ID 62289226, entendo que tal documento não faz prova de que o autor utilizou tal crédito. Ora, a prova em questão era bastante simples: Se o autor utilizou o crédito a ele disponibilizado na loja, bastaria a juntada das notas vinculadas ao respectivo cadastro demonstrado que os materiais foram retirados pelo autor, notas essas que qualquer empresa emite.

Se não houve a respectiva juntada, não há outro caminho senão reconhecer que o pagamento não foi realizado.
Aliás, ainda que o demandado tenha possivelmente disponibilizado crédito na loja em favor do autor, não há provas de que ele sabia de tal crédito ou ainda, que tinha aceitado tal credito como pagamento.”
(destaquei)

Assim, o
ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA DE MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA E RECEBIMENTO DO PRODUTO –
ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria reveste-se de documento hábil para demonstrar origem do crédito e instruir a ação monitória, conforme disposições do art. 700 do Código de Processo Civil.

Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

Sentença mantida.”
(N.U 1008026-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (Negritei)

Desse modo, mantém-se inalterada a sentença no ponto.

Prosseguindo, a segunda apelante –
MENEGHATTI & CIA LTDA.
–, em suas razões recursais, discorre que não houve qualquer pagamento da dívida objeto dos autos e que o comprovante de transferência bancária acostado aos autos no importe de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) era relativo a outra dívida, correspondente ao Cheque nº. 000389.

Tais alegações também não são aptas a reformar a sentença de primeiro grau, tendo em vista que, alegado que o pagamento supramencionado correspondia a dívida diversa da tratada nos autos, incumbia a autora comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou minimamente evidenciado no caso concreto, sobretudo considerando que na audiência de instrução e julgamento somente o representante legal da empresa – Sr. Ivair Meneghatti – é que prestou depoimento ao juízo, sendo dispensada no ato solene a oitiva da sua testemunha outrora arrolada (Sr. Valdir Mezomo), o que, de certo, poderia contradizer a ocorrência do pagamento parcial da dívida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – CONVERSAS POR WHATSAPP COMO PROVA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA

– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR A MONITÓRIA –

ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova escrita, exigida pela ação monitória, pode consistir em conversas documentadas, mas as mensagens e transferências bancárias não demonstram de forma inequívoca a origem da dívida.

In casu, há discrepância temporal e quantitativa entre as transferências bancárias e as conversas apresentadas, o que impede a vinculação direta entre ambas.

A sentença de improcedência foi acertada ao concluir pela insuficiência da prova apresentada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
”
(N.U 1019887-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (Negritei)

Portanto, em suma, é evidente nos autos que
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
comprovou o pagamento de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) à
MENEGHATTI & CIA LTDA.
, não tendo esta, por sua vez, comprovado que referido valor era, de fato, oriundo de outra dívida.

Da mesma forma,
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
não comprovou que a
MENEGHATTI & CIA LTDA.
utilizou o crédito disponibilizado na Lumicenter.

Dessa forma, ambas as apelações não possuem elementos capazes de alterar o
decisum
de primeiro grau, que bem analisou a questão.

Assim, escorreita a sentença que considerou o pagamento parcial da dívida, e encontrou como devido por
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
o montante de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Mantenho as custas e honorários advocatícios como fixados na origem, não cabendo qualquer majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024